Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0705560-41.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WESLEY VINICIOS FORTE SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WESLEY VINICIOS FORTE SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo Do Núcleo de Audiência e Custódia – NAC, que concedeu liberdade provisória ao autuado com a fixação de fiança arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais). O Paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal – CP. Informa e sustenta a impetrante, em singela síntese, que, passados 18 (dezoito) dias da data da prisão, a quantia não foi paga e o Paciente continua preso pela prática, em tese, do crime de receptação, fato suficiente para concluir que não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, daí mostrar-se imperiosa a concessão da liberdade provisória ao Paciente, com isenção da fiança, haja vista que o acusado é pobre nos termos da lei de regência. Salienta que o paciente afirmou que é ajudante de pedreiro, não trabalha com carteira assinada e aufere cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês. Afirma que condicionar a liberdade ao pagamento da fiança, no presente caso, seria o mesmo que decretar indiretamente a prisão de pessoa pobre, em clara violação ao princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Requer, em sede liminar a ser confirmada no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a isenção da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Pela decisão de ID 32975863, deferi, em parte, a liminar requerida, determinando a redução da fiança para R$ 200,00 (duzentos reais). Informações prestadas, nas quais noticia o d. magistrado a soltura do paciente, em razão do excesso de prazo reconhecido para o oferecimento da denúncia (ID 33051888). Manifestação da 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada no sentido de restar prejudicado o presente Habeas Corpus. (ID 30637234). É a breve síntese. Decido. De acordo com as informações prestadas, a d. autoridade indigitada coatora, reconhecendo o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, relaxou a prisão do paciente, na data de 24/02/2022, esclarecendo, ainda, que o Ministério Público requereu a baixa à DP para novas diligências. Sem embargo das alegações de impossibilidade de arcar com o pagamento da fiança, forçoso reconhecer que a soltura do paciente, ainda que com outro fundamento, fez cessar eventual constrangimento ilegal que o afligia. Assim, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, consoante sustentado pela i. Procuradoria de Justiça em sua manifestação. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator